Tribunal: TJPA
Processo: 0808251-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808251-46.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DAYANA PAULA DE SOUZA CUNHA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FINS DE PENSIONAMENTO INDENIZATÓRIO COM ARRIMO NA SÚMULA Nº 729 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DESCABIMENTO.

VERBETE APLICÁVEL EM DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 30 (trinta dias) do

mês de novembro aos 9 (nove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por R. P. C. G. e R. P. C. G. representados por DAYANA PAULA DE SOUZA CUNHA contra o Acórdão cadastrado no id. 2876228, págs. 01/04, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada em desfavor da SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO PARÁ, atual SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PENSIONAMENTO AOS DEPENDENTES ATRAVÉS DE MEDIDA LIMINAR. PROVIMENTO QUE IMPORTA EM LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2-B DA LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões constantes no id.
2945989, págs. 01/14, após discorrer sobre o cabimento e a ausência de caráter protelatório dos aclaratórios, defendem os embargantes a existência de omissão e contradição no aresto impugnado.

Dizem que o julgado se limitou em negar provimento ao recurso com fundamento nas vedações legais à concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que importar em liberação de recursos financeiros, restrições estas apontada pela doutrina como inconstitucionais.

Dissertam os embargantes que, no caso em questão, o pedido antecipatório se trata de concessão de pensão, cuja natureza alimentícia se equipara àquelas concedidas pela morte do segurado e que o embargado, por negligência, deu causa à morte do seu ascendente. Nesse ponto, defendem que há entendimento sumulado no Supremo Tribunal Federal (STF) de que a vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não se aplica as causas de natureza previdenciária.

Argumentam que, no caso em questão, resta demonstrada a possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, bem como que a peça vestibular foi instruída com os requisitos do artigo 300 do CPC.

Prosseguem afirmando que este Sodalício, em caso idêntico ao dos autos, concedeu tutela de urgência para compelir o Estado do Pará ao pagamento de pensão mensal a familiares que tiveram seus parentes mortos em unidades prisionais.

Ao final, requer o conhecimento dos embargos para a correção dos vícios apontados, dando-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Conforme certificado no id. 3647411, págs. 01, não houve interposição de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo para a sua apreciação meritória.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Deveras, a contradição que enseja o provimento dos embargos é aquela em que o pronunciamento atacado contém partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência lógica com a fundamentação, ou que têm duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se excluam.

No caso vertente, os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou que as hipóteses de vedação a concessão de tutelas de urgência que impliquem em liberação imediata de recursos não se aplicam em demandas previdenciárias. Contudo, a pretensão por eles formuladas diz respeito a pensionamento pela morte de familiar em unidade prisional, de tal sorte que possui natureza indenizatória, sendo regulada pelo artigo 948, II, do Código Civil
[1]
.

Assim, descabe a aplicação da Súmula nº 729 do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que o verbete se aplica as causas de natureza previdenciária, o que não traduz a hipótese em tela.

Desse modo, tem-se que houve o devido enfrentamento da matéria suscitada pelo embargante, não havendo falar, portanto, em omissão, tampouco em contradição a ser aclarada. Sobremais, o julgamento desfavorável ao interesse da parte não enseja o acolhimento dos embargos que, como antes mencionado, possui rígidos contornos processuais.

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, o vício apontado relativo à possibilidade de concessão de tutela antecipada para fins de pensionamento indenizatório reflete, em verdade, inconformismo relativo ao julgado, de forma que não se pode admitir a via eleita para adequar a decisão ao entendimento que mais convier ao interesse da parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Belém, 15/12/2020